Tribunal: TJMT
Processo: 1033206-34.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033206-34.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO,

DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,

DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 282.543.502-30 (REQUERENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito processual penal. Revisão criminal. Homicídio qualificado. Decisão do júri amparada em conjunto probatório robusto. Ação revisional improcedente.

I. Caso em exame

1.
Revisão criminal ajuizada
pelo requerente
com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à reforma do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do TJMT na Apelação Criminal n. 0000026-38.2008.8.11.0033, que manteve a condenação proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de São José do Rio Claro/MT, pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do CP). O requerente pleiteia: (i) concessão da gratuidade de justiça; (
ii
) reconhecimento da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP); (
iii
) afastamento da qualificadora do motivo fútil; e (
iv
) revisão da pena aplicada, com eventual alteração do regime inicial de cumprimento.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça em ação penal isenta de custas; (
ii
) reconhecer a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado; (
iii
) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora do motivo fútil; e (
iv
) reavaliar a dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade de justiça não é cabível por ausência de interesse processual, já que a revisão criminal é isenta de custas, tornando o pleito juridicamente inútil.

4.
A tese de homicídio privilegiado é inviável, pois não restou comprovado o domínio de violenta emoção imediatamente após injusta provocação da vítima. As provas demonstram que o requerente se ausentou do local após desentendimento e retornou posteriormente armado, descaracterizando a imediatidade exigida.

5.
A tese de homicídio privilegiado não foi suscitada pela defesa durante o plenário do Júri, o que impede a inclusão do respectivo quesito e atrai a preclusão da matéria, nos termos
da jurisprudência que veda nulidade de algibeira.

6.
A qualificadora do motivo fútil foi expressamente reconhecida pelos jurados, sendo logicamente incompatível com a causa de privilégio, por se tratar de elemento subjetivo da conduta. A jurisprudência majoritária veda sua coexistência.

7.
A decisão do Tribunal do Júri encontra-se devidamente fundamentada no conjunto probatório, formado por depoimentos testemunhais e elementos técnicos que apontam para a autoria e a materialidade do crime, afastando qualquer hipótese de erro judiciário ou contrariedade à prova dos autos.

iv
. dispositivo e tese

8.
Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A gratuidade de justiça não é cabível em ação penal isenta de custas, por ausência de interesse processual.

A tese de homicídio privilegiado não pode ser analisada quando não suscitada tempestivamente em plenário do Júri, sob pena de preclusão.

A coexistência entre a qualificadora do motivo fútil e a causa de privilégio por violenta emoção é vedada por sua incompatibilidade lógica.

A soberania do Tribunal do Júri impede a revisão da decisão quando esta estiver amparada em conjunto probatório suficiente e coerente.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 59, 121, §§ 1º e 2º, II; CPP,
arts
. 483, IV, 492, I, “c”, 571, VIII, 621, I, e 626; CPC,
arts
. 98 e 99; Lei n. 1.060/1950.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0001037-66.2015.8.11.0095, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14.11.2025; N.U 1008631-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 11.06.2025; N.U 1000083-14.2021.8.11.0088, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Roberto dos Santos
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar

o acórdão prolatado pela
Primeira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na

Apelação
Criminal
n.
0000026-38.2008.8.11.0033
(interposta
nos autos da Ação Penal n.
0000026-38.2008.8.11.0033
, que tramitou no Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de
São José do Rio Claro
-MT),
que desproveu
o recurso defensivo
e, por conseguinte, man
teve
a decisão proferida pelo Tribunal do Júri que
o
condenou pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

O requerente
, na peça
que está no
ID
317191860
,
almeja
: (i) c
oncessão da gratuidade de justiça, com fundamento nos
arts
. 98 e 99 do CPC e, subsidiariamente, na Lei n
.
1.060/1950, diante da hipossuficiência econômica da requerente
; (
ii
) r
econhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do CP, em razão de homicídio praticado sob violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima
; (
iii
) a
fastamento da qualificadora do motivo fútil, por sua incompatibilidade com o homicídio privilegiado, com consequente readequação da pena
; (
iv
) r
evisão da reprimenda imposta, nos termos do art. 626 do CPP, considerando a menor culpabilidade do acusado, com eventual modificação do regime prisional.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer
constante
no ID
322544351
, manifestou
-se
“
pelo conhecimento parcial da ação revisional ajuizada e, na extensão admitida, pela sua improcedência.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, vista no ID 38677086, p. 120/122, narra os fatos desta forma:

[...] Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 02/12/2007, por volta das 23:30 horas, em frente ao Supermercado Sorriso, na cidade de Nova Maringá/MT, termo desta Comarca, o denunciado, agindo com animus necandi, utilizando-se de um
revolver
, por
motivo
fútil, matou VANDERLI OLIVEIRA,
desferindo-lhe
10 (dez) tiros, causando-lhe as lesões descritas no Exame Necroscópico e Mapa Topográfico de fls. 16/20 do IP.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a vítima foi ao bar de propriedade do denunciado, como de costume, procurando pelo mesmo, sendo informado pela esposa do denunciado que
o mesmo
havia saído, razão pela qual ficou aguardando do lado de fora.

A vítima devia ao denunciado, pois, há algum tempo não pagava as dívidas que contraía com o consumo de bebidas no bar do denunciado.

Ao chegar no bar, o denunciado, que estava portando um revólver, de origem desconhecida, efetuou 10 (dez) disparos contra a vítima, vindo
este
a óbito.

A Polícia Militar, após receber um telefonema anônimo, informando os fatos, registrou o Boletim de Ocorrência, instaurando o presente procedimento investigatório.

O
motivo fútil restou caracterizado diante da

desproporção em relação ao crime praticado, haja vista que a intenção de consumar o homicídio teve como móvel o fato da
vitima
estar devendo ao
denunciado, não sendo presenciado por nenhuma testemunha qualquer briga ou discussão entre ambos. [...]

Inicialmente, verifica-se que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade da presente ação revisional penal, nos termos do artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal. Notadamente, observa-se o trânsito em julgado da condenação impugnada, condição indispensável para a propositura da revisão criminal.

No tocante às condições da ação, adota-se o entendimento sedimentado na doutrina acerca da
teoria da asserção
, segundo a qual a análise da legitimidade, do interesse de agir e da possibilidade jurídica do pedido deve ocorrer com base nas alegações contidas na petição inicial, consideradas verdadeiras em juízo preliminar.

Nessa linha, para o juízo de admissibilidade da revisional penal, não se exige a comprovação exauriente dos fatos alegados, mas apenas que,
em tese
, haja plausibilidade jurídica e utilidade na pretensão deduzida
.

Na hipótese em exame, as assertivas constantes da petição inicial
-
que indicam suposta condenação proferida contra a evidência dos autos, com desconsideração de elementos probatórios relevantes à época do julgamento, e que poderiam ensejar redução da pena
-
se enquadram,
em tese
, na hipótese prevista no inciso I do art. 621 do CPP.

Superada, pois, a análise preliminar de admissibilidade sob a ótica das condições da ação, passa-se ao exame do
mérito da revisão criminal
, para verificar se, de fato, as razões expostas são suficientes para justificar a desconstituição da coisa julgada penal, observando-se, sempre, o caráter excepcional dessa via impugnativa.

A
defesa do requerente
, de início,

postula a
c
oncessão da gratuidade de justiça, com fundamento nos
arts
. 98 e 99 do CPC e, subsidiariamente, na Lei n
.
1.060/1950, diante da hipossuficiência econômica da requerente
.

Entretanto,
não conheço do pedido de concessão da gratuidade de justiça
, por ausência de interesse processual, haja vista tratar-se de ação isenta de custas, tornando o pleito juridicamente inútil.

No mérito
,
a defesa requer: (i)
r
econhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do CP, em razão de homicídio praticado sob violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima
; (
ii
) a
fastamento da qualificadora do motivo fútil, por sua incompatibilidade com o homicídio privilegiado, com consequente readequação da pena
; (
iv
) r
evisão da reprimenda imposta, nos termos do art. 626 do CPP, considerando a menor culpabilidade do acusado, com eventual modificação do regime prisional.

Os pedidos
não merece
m
acolhimento
.

No caso em exame, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri encontra-se devidamente lastreada no acervo probatório produzido sob a égide do contraditório e da ampla defesa, especialmente nos depoimentos prestados por testemunhas presenciais, notadamente Hélio José e José Evangelista.

Tais testemunhos corroboram a existência de desavenças pretéritas entre a vítima e o requerente, oriundas de dívidas contraídas pela vítima junto ao estabelecimento comercial deste último. Contudo, não indicam, de forma alguma, a ocorrência de provocação injusta por parte da vítima no dia dos fatos.

De fato, ficou
demonstrado
que o
requerente
, após
perceber que a vítima teria chegado no
seu
estabelecimento
, “por volta das 20h”
, deixou o local e, momentos depois,
às 21h mais ou menos,
retornou portando uma arma de fogo. Na sequência, dirigiu-se à vítima e efetuou diversos disparos em sua direção, vindo a atingi-la mortalmente.
Essa
s circunstâncias foram confirmadas por testemunhas presenciais e corroboradas por elementos probatórios constantes do inquérito
, o que afasta a tese de domínio de violenta emoção.

Aliás, no acórdão que confirmou a sentença condenatóri
a
ficou consignado que:

[...]
A defesa insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri, sob a alegação de contrariedade à prova dos autos ao refutar a tese de legítima defesa e reconhecer o homicídio qualificado por motivo fútil.

Não obstante, examinando os autos, evidencia-se que a solução adotada pelos jurados não contrariou o conjunto probatório
. Destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito do homicídio perpetrado por Roberto dos Santos em desfavor da vítima Vanderli Oliveira, rejeitou a tese absolutória e reconheceu a qualificadora de motivo fútil.

Consta da denúncia, p. 13 a 16 do ID. 70103480, o que se segue:
(...)

O apelante Roberto Santos deu a seguinte versão à autoridade policial, P. 25-26 do ID. 70103480:

“(...) Que a vítima às vezes frequentava o seu bar, sendo que umas das últimas vezes ficou devendo, saindo sem pagar; QUE apesar da dívida, nunca foi atrás da vítima para cobrar-lhe (...) que a vítima passou a fazer ameaças através de outras pessoas, de que iria matar o declarante; (...) que nunca comunicou as ameaças para a polícia com medo de represálias; Que na data do fato, o declarante estava em seu bar quando, por voltas das 20hs, percebeu a chegada da vítima;
QUE neste momento, para evitar confusão, saiu de seu estabelecimento e foi para o centro da cidade, tendo deixado seu bar aos cuidados da sua esposa; QUE por voltas das 21hs, retornou a seu bar, imaginando que a vítima já tivesse ido embora; Que ao chegar deparou-se com a vítima, sendo que esta, sem falar nada, puxou uma faca e partiu para cima, não dando tempo nem mesmo para o declarante correr e fugir
; QUE ZÉ PRETO, HÉLIO e seu filho LEANDRO e sua esposa LUZINETE presenciaram a vítima com a faca partindo para cima do declarante;
QUE diante da situação, afirma que como último recurso para se proteger, sacou uma arma e efetuou quatro disparos contra a vítima, não sabendo informar se todos foram certeiros
(...).” (sic)

Em seu interrogatório judicial, o réu Roberto Santos admitiu ter efetuado 4 (quatro) disparos de arma de fogo, alegando que o fez em legítima defesa, pois a vítima já o havia ameaçado de morte e no dia dos fatos havia dito que estava nas imediações do bar de propriedade do réu para “dar fim ao botequeiro”. Mencionou, ainda, que ao avistá-lo, ele teria feito menção de sacar uma arma/faca da própria cintura, razão pela qual efetuou os disparos de arma de fogo para se proteger.

Perante o Conselho de Sentença, Roberto Santos confessou ter disparado contra a vítima, no entanto alegou legítima defesa própria, porquanto a vítima o ameaçava.

A testemunha José Evangelista
afirmou, sob o crivo do contraditório, que Roberto Santos havia dito que após cobrar a vítima, ela o teria ameaçado,
no entanto ressaltou não saber e não ter visto as ameaças e a dinâmica dos fatos
.

Hélio José de Almeida
disse, em Plenário, que se encontrava no local do ocorrido quando a vítima chegou,
mas não a viu ameaçando o apelante
. Disse, ainda, que passado algum tempo de o apelante ter saído, ouviu os disparos de arma de fogo.

O policial militar Ewerton Campos do Nascimento declarou à autoridade judicial que foi informado sobre uma discussão anterior entre o réu e a vítima e que o suposto motivo foi a dívida e ousadia da vítima estar devendo e ameaçar o réu em seu bar.

O Exame de Necrópsia, p. 34 a 38 do ID. 70103480, e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, p. 39 e 40 do ID. 70103480, descrevem que a vítima sofreu 6 (seis) disparos de arma de fogo e morreu em decorrência de choque hemorrágico. Esse é o conjunto probatório dos autos, a partir do qual deve ser examinada a adequação da decisão dos jurados, formado por duas versões divergentes: uma da defesa, alegando legítima

defesa, e a outra da acusação afirmando que o apelante, por motivo fútil, matou a vítima Vanderli Oliveira.
Nesse contexto, os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

[...]

Logo,
n
o caso em apreço, não subsiste a tese de homicídio privilegiado, prevista no §1º do art. 121 do Código Penal, ante a ausência de imediatidade entre a suposta injusta provocação e a reação do requerente.

Conforme dito
alhuress
, o requerente se ausentou do local dos fatos e retornou mais de uma hora depois, já munido de arma de fogo, circunstância que evidencia tempo suficiente para reflexão e, portanto, descaracteriza o domínio de violenta emoção, requisito indispensável à configuração do privilégio legal.

Isso porque, como é sabido:
“
O homicídio privilegiado não se configura, por ausência de imediatidade entre a provocação e a reação e pela demonstração de que o réu teve tempo para refletir antes de cometer o crime, afastando o domínio de violenta emoção.
”

(
N.U 0001037-66.2015.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025
,
Publica
do
no DJE 14/11/2025)

Todavia, a
inda que se cogitasse a incidência da causa de diminuição prevista no §1º do art. 121 do Código Penal, observa-se que a tese de homicídio privilegiado
não foi oportunamente suscitada em plenário
, razão pela qual se revela
juridicamente inviável sua apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Ademais, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/1988,
veda a substituição da convicção dos jurados por juízo divergente do Tribunal revisor
, salvo nas hipóteses em que a decisão se mostre manifestamente contrária à prova dos autos, o que, na espécie,
não se verifica
.

A respeito da temática
, consta também no acórdão
do recurso de apelação deste caso
que:

[...]
A defesa suscita nulidade posterior à pronúncia por erro/ilegalidade na formulação de quesito – ausência do quesito relativo à tese específica de homicídio privilegiado.
Todavia, verifica-se da Ata de Julgamento pelo Tribunal do Júri, p. 326-330 do ID. 70103480, que a defesa, na oportunidade, sustentou somente a tese de legítima defesa própria e da desclassificação do homicídio qualificado para homicídio simples, com o afastamento da qualificadora de motivo fútil
.

Nesse contexto, não há como se insurgir da
quesitação
, uma vez que
o juiz

presidente somente pode elaborar quesitos de votação de acordo com os termos da pronúncia e das teses sustentadas pela acusação e defesa
.

Não bastasse, as nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas
no momento em que
acontecem, devendo ser registradas na ata de sessão de julgamento, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no

art. 571, inciso VIII, do CPP.
[...]

E
,
confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL, TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], CORRUPÇÃO DE MENOR E SEQUESTRO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DE TODOS OS APELANTES PELO CRIME DO ARTIGO 121, §2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL; DE LOUGAS PELO DELITO CONTIDO NO ARTIGO 148, §2º, DO CÓDIGO PENAL; DE LARISSA, MARIA GERALDA, MATEUS E NATHALIA EM RELAÇÃO À INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE LARISSA, MARIA GERALDA E MATEUS: NULIDADE DA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ‘ALGIBEIRA’. DEFESAS DOS APELANTES QUE NÃO SUSCITARAM A TESE DURANTE OS DEBATES EM PLENÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA PERSONALÍSSIMA QUE NÃO SE COMUNICA AUTOMATICAMENTE A TODOS OS ACUSADOS. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DA NATHALIA: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA PARCIAL DAS DEGRAVAÇÕES EXTRAÍDAS DOS CELULARES APREENDIDOS. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS À APELANTE. ELEMENTOS NÃO UTILIZADOS PARA ATRIBUIR SUA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL. DESNECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MÉRITO: PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE A DECISÃO SER BASEADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E MANIFESTAMENTE CONTRÁRIOS ÀS PROVAS DOS AUTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A
MATERIALIDADE E O ENVOLVIMENTO DE LARISSA, MARIA GERALDA E MATEUS NA EMPREITADA CRIMINOSA. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO EM RELAÇÃO À NATHALIA. NECESSIDADE DE MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS. SUBMISSÃO DA APELANTE À NOVO JULGAMENTO. PRETENDIDA REANÁLISE DAS REPRIMENDAS DE LOUGAS E MATEUS. INCONGRUÊNCIAS NÃO VERIFICADAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS DOSIMETRIAS PELO JUIZ-PRESIDENTE. PARÂMETROS PROPORCIONAIS EMPREGADOS NA FIXAÇÃO DAS PENAS. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA EM RELAÇÃO À NATHALIA. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS EM RELAÇÃO À NATHALIA. DEMAIS APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. Caso em exame.

1. Recursos interpostos por cinco réus condenados pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), sequestro qualificado e corrupção de menor.

II. Questões em discussão.

2. Há seis questões em discussão, saber se: (i) é possível estender a
quesitação
sobre o homicídio privilegiado – utilizado pela defesa de
Lougas
em plenário – para os demais corréus [Larissa, Maria Geralda, Mateus]; (
ii
) a não juntada da degravação completa de laudo pericial relacionado a extração de dados dos aparelhos celulares de Nathalia e Larissa caracteriza cerceamento de defesa; (
iii
) os elementos produzidos na instrução criminal são suficientes para manter as condenações e se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos; (
iv
) a valoração negativa de circunstâncias judiciais e o emprego de qualificadoras configuraria bis in idem nas penas de
Lougas
e Mateus; (v) as penas aplicadas são desproporcionais e carecem de fundamentação individualizada; (vi) o prequestionamento da matéria para interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir.

3.1. A ausência de
quesitação
sobre o homicídio privilegiado não enseja vício processual quando as defesas deixaram de requerer sua inclusão em plenário, operando-se a preclusão e caracterizando-se a chamada ‘nulidade de algibeira’ quando a alegação é feita apenas em sede recursal.

3.2. A não apresentação da degravação integral do laudo de extração de dados dos celulares não configurou cerceamento de defesa, diante da ausência de prejuízo concreto à ré, em respeito ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não há vício processual relevante sem demonstração de dano efetivo.

3.3. A decisão dos jurados está amparada em prova testemunhal e técnica suficientes para sustentar a condenação de LARISSA, MARIA GERALDA, MATEUS e LOUGAS.

3.4. A fragilidade do acervo probatório, no que concerne à participação de NATHALIA, evidencia a necessidade de novo julgamento para melhor esclarecimento dos fatos.

3.5. As penas foram corretamente dosadas, observando-se a individualização das condutas, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta dos crimes.

3.6. Quanto ao prequestionamento, os dispositivos legais, normas constitucionais e convencionais foram devidamente examinados ou implicitamente considerados, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido apenas em relação à NATHALIA. Demais apelos desprovidos.

Tese de julgamento: “1
. Não há nulidade na ausência de
quesitação
sobre causa de diminuição da pena quando a defesa não a requereu tempestivamente.
”

“2. A ausência da degravação integral de laudo de extração de dados de celulares não configura cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo”.

“3. A decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando o conjunto probatório é robusto e coerente em relação aos acusados LARISSA, LOUGAS, MARIA GERALDA e MATEUS”.

“4. Os elementos probatórios não se mostram suficientemente robustos para sustentar, com segurança, a condenação de NATHALIA, razão pela qual imperiosa a necessidade de submetê-la a novo julgamento pelo Tribunal do Júri para melhor esclarecimento dos fatos”.

“5. É válida a dosimetria que observa a individualização das condutas e fundamenta adequadamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais”.

“6. O prequestionamento resta atendido quando as questões jurídicas suscitadas são enfrentadas de forma fundamentada, ainda que não mencionadas expressamente”.

Dispositivos relevantes: CP,
arts
. 29, 59, 121, §§ 1º e 2º, I, III e IV, 148, §2º; CPP, art. 563; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 218697
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022; HC 81423, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18-12-2001; STJ,
AgRg
no RHC 170.700/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.09.2022; STJ, HC 541.404/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 03.03.2020.

(N.U 1000083-14.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Além disso
, observa-se que os jurados ao decidir o Quarto Quesito reconheceram que o requeren
te

agiu por motivo fútil e, como é sabido,
a jurisprudência majoritária veda a coexistência do homicídio privilegiado com qualificadoras de natureza subjetiva
, como o motivo fútil, por serem ontologicamente incompatíveis.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça deixou consignado que “
O reconhecimento simultâneo da qualificadora do motivo fútil e da causa de privilégio por domínio de violenta emoção, ambos elementos subjetivos da conduta, representa incongruência lógica e afronta ao princípio da coerência decisória.
”

(N.U 1008631-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 11/06/2025)

Por fim, não se verifica qualquer erro judiciário apto a justificar a desconstituição da condenação imposta, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal
, pois, a
inda que o Tribunal do Júri não tenha analisado expressamente a hipótese de homicídio privilegiado, diante da ausência de
quesitação
específica, as provas constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a inexistência de elementos que caracterizem o domínio de violenta emoção imediatamente após injusta provocação da vítima. Nesse contexto, revela-se inviável a requalificação da conduta para a forma privilegiada, notadamente em razão da ausência de imediatidade entre o desentendimento e a execução do crime.

Posto isso,
em consonância
com o parecer ministerial,

n
ão conheço do pedido de gratuidade de justiça, por ausência de interesse processual;
e j
ulgo improcedente o pedido revisional,
mantendo-se hígida a condenação proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de São José do Rio Claro/MT
que foi confirmada por este Tribunal de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026